Tribunal: TJMT
Processo: 1018797-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA DE VEÍCULO USADO POR LEILÃO – ENTREGA DE VEÍCULO DIVERSO DO QUE FORA ANUNCIADO E ADQUIRIDO PELO ARREMATANTE – DIFERENÇA DE VALOR ENTRE UM MODELO E OUTRO QUE DEVE SER RESSARCIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CASA DE LEILÕES E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LEILOADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018797-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAN MAZINI FERREIRA - CPF: 009.137.851-64 (RECORRENTE), VANDERLEI BIANCHINI - CPF: 428.057.759-53 (ADVOGADO), COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA - CNPJ: 14.517.191/0001-78 (RECORRIDO), DANIELA SILVA DE SANTANA - CPF: 410.190.658-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020